Tribunal: STF
Processo: RE 1493234
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e trabalhista. Recurso extraordinário. Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista. Necessidade de lei específica para a criação de emprego em comissão. Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão que afirmou a possibilidade de admissão de trabalhadores em “empregos em comissão”, em empresas públicas e sociedades de economia mista, independentemente de autorização em lei específica. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas autoriza que as estatais selecionem e admitam trabalhadores para o exercício de funções de chefia, direção e assessoramento, sem a prévia aprovação em concurso público nem autorização em lei específica.



    III. Razões de decidir



    3.  O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a controvérsia relativa aos requisitos constitucionais para criação de cargos em comissão, fixou tese no sentido de que “as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir” (RE 1.041.210-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 27.09.2018, Tema 1.010/RG). 



    4. O STF, no entanto, ainda não examinou o debate sobre a necessidade de lei específica para a criação dos chamados “empregos em comissão” e para a admissão de trabalhadores em funções de direção, chefia e assessoramento em empresas públicas e sociedades de economia mista



    5. Constitui questão constitucional relevante definir se é possível que as estatais selecionem e admitam trabalhadores para o exercício de funções de chefia, direção e assessoramento, sem a prévia aprovação em concurso público nem autorização em lei específica.



    IV. Dispositivo



    6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se é constitucional a admissão de trabalhadores para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento em empresas públicas e sociedades de economia mista, independentemente de concurso público e autorização em lei específica.